Tribunal: STF
Processo: HC 202387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Competência da Justiça Federal. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE RECONHECIDA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A comprovação da transnacionalidade decorreu da confissão do réu em juízo afirmando ter feito o transporte da droga desde o Paraguai, entrando em território brasileiro e seguindo para Goiânia-GO e dos depoimentos testemunhais.
    2. A alteração do julgado, no sentido de afastar a conclusão das instâncias ordinárias, acerca da origem transnacional da droga, demandaria, necessariamente, a incursão no arcabouço fático c probatório carreado aos autos, o que não é possível nesta via especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
    3. ‘Não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzí-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ’ (ut, AgRg no REsp 1371371/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/9/2013).
    4. O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado, como in casu.
    5. Agravo regimental improvido.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, foram apreendidos mais de 3 quilos de substância entorpecente (1,035 Kg de maconha, 0.06g de cocaína e 2,736 Kg de haxixe).
    2. A utilização de veículo especialmente preparado para o transporte de droga, que, segundo consta dos autos, era transportada em compartimento oculto no tanque de combustível do veículo constitui fundamento idôneo para o aumento da pena basilar. Precedentes.
    3. Agravo não provido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06.
    3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. De ofício, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea. Após, a Corte Regional negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de reduzir a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, não providos.
    5. Na sequência, defesa e acusação interpuseram recurso especial, ambos inadmitidos na origem. Ato contínuo, foram interpostos agravos. O Relator do AResp 1.812.259, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo interposto pela defesa para não conhecer do recurso especial. Contudo, conheceu do agravo interposto pelo Ministério Público para dar provimento ao recurso especial da acusação a fim de “determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova dosimetria”. Contra essas decisões, a defesa interpôs agravos regimentais, não providos.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, destacando que, ao contrário do que assentou o STJ, o acolhimento da pretensão defensiva não demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Além disso, afirma que “o paciente possui primariedade, bons antecedentes e inexistem elementos que demonstrem que integre organização criminosa, já que para isto é imprescindível que o vínculo seja estável e duradouro, não podendo concluir que faz parte da organização criminosa apenas pela forma que a substância ilícita foi armazenada no veículo de transporte”.
    7. Prossegue a narrativa para alegar que, “[q]uanto a transnacionalidade do tráfico, o único elemento de convicção utilizado para fundamentar a tese decorre da confissão espontânea do recorrente. Porém, é importante salientar que o acusado confessou apenas o TRANSPORTE da droga, portanto, qualquer outro tipo de conclusão extraída dessa confissão não passa de mera presunção”. 
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecimento da ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, ante a incompetência da justiça federal decorrente da não incidência da transnacionalidade no tráfico; e, subsidiariamente, a concessão do benefício previsto no art. 33 §4º, da Lei 11343/06, em grau máximo”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. De início, ponatuo que, tal como assentou o STJ, a “comprovação da transnacionalidade decorreu da confissão do réu em juízo afirmando ter feito o transporte da droga desde o Paraguai, entrando em território brasileiro e seguindo para Goiânia-GO e dos depoimentos testemunhais”. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva para “afastar a conclusão das instâncias ordinárias, acerca da origem transnacional da droga”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-proabatório, inviável em sede de habeas corpus.
    12. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 1,035 kg de maconha, 0,06g de cocaína e 2,736 kg de haxixe, o fato é que as instâncias de origem aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:
    “No que tange à configuração da benesse do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, exige a norma legal que estejam preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 
    [...]
    Nos autos não há provas de que réu tenha participação, de forma permanente e estável, na organização criminosa. O que se extrai dos autos é sua participação única e eventual na condição de ‘mula’, na atuação de uma organização voltada à prática do tráfico. Portanto, cabível a aplicação da minorante. 
    No entanto, embora o réu seja tecnicamente primário, deve-se ponderar que assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes, o qual havia sido planejado previamente, denotando a atuação de uma organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (viagem de um Estado para outro e auxílio de diversas pessoas para o acondicionamento do entorpecente dentro do veículo, bem como para a logística empregada). 
    Evidente que o réu fazia parte de uma operação com elevado grau de organização, revelando as circunstâncias do fato o conhecimento do agente de que cooperava para o trabalho ilegal de uma organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, impondo a aplicação do redutor no seu patamar mínimo, de 1/6 (um sexto), como constou na sentença.”
    14. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, também demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator